Tribunal: STF
Processo: Rcl 73568
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ciclo Cairu Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região contrariado, no processo n. 0000328-38.2021.5.14.0111, a orientação firmada por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADCs 48 e 66, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Narra que, na Rcl. 64.439, foi cassada decisão prolatada nos autos originários e determinado que outra proferida, com observância do decidido na ADPF 324. 



    Afirma que o órgão reclamado, reanalisando o caso, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho, com fulcro no RE 606.003 (Tema 550/RG).



    Aduz que, na hipótese, não há pretensão do beneficiário a direitos previstos na Lei n. 4.886/65. Ao revés, teria sido postulado apenas o reconhecimento do vínculo de emprego, motivo pelo qual a Justiça do Trabalho é materialmente competente.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Nos autos da Rcl. 64439, cassei decisão do Tribunal Regional do Trabalho, prolatada no processo n. 0000328-38.2021.5.14.0111, e determinei que outra fosse proferida, em conformidade com o julgamento da ADPF 324. Eis trechos da decisão:



    [...]



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste vulnerabilidade da parte beneficiária, não tendo sido indicado vício de vontade na contratação.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    A decisão monocrática foi mantida em julgamento de agravo interno.



    Ao rejulgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho proferiu acórdão nos seguintes termos:



    2.2.1 DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO SUSCITADA PELA RECLAMADA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. TEMA 550 DE REPERCUSSÃO GERAL



    Cumpre salientar de início que a Reclamada formulou na contestação tese de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o tema, o que foi reiterado no recurso ordinário, porém, como matéria relativa ao mérito da demanda.



    Ademais, ainda que se considere não reiterada de forma específica no recurso ordinário, o efeito devolutivo em profundidade, inerente ao recurso ordinário, devolve ao colegiado toda matéria objeto do recurso, o que é reforçado pelo efeito translativo, o qual devolve à análise as matérias de ordem pública, ainda não suscitadas.



    Prosseguindo, não obstante o entendimento desta Turma acerca da matéria fixado no acórdão de ID. 04c9ab9, no sentido que o contexto fático probatório dos autos revelou a existência de vínculo empregatício entre as partes, a Reclamada interpôs perante o e. STF a Reclamação n. 64.439 Rondônia(ID. 1C6b690), a qual foi julgada procedente pelo e. STF para cassar o acórdão de ID. 04C9ab9, o qual havia mantido a sentença que declarou a nulidade do contrato de prestação de serviços.



    Nesse contexto, destaco o inteiro teor da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Nunes Marques(ID. 1c6b690):



    [...]



    Como já exposto, não obstante os contornos fáticos delineados na sentença primeva e confirmados por esta Turma, sentido de fraude à legislação trabalhista e descaracterização do contrato de representação comercial, o entendimento do Ministro relator foi no sentido de que a decisão deste colegiado está em dissonância com o entendimento firmado pelo STF na ADPF 324.



    Para o e. STF não houve fraude à legislação trabalhista, mas contrato de representação comercial dentro da legalidade.



    Deste modo, tendo em vista a conclusão exposta na reclamação, forçoso concluir que a análise da lide foge da competência da Justiça do Trabalho, pois de acordo com o entendimento fixado pelo e. STF no tema 550 de repercussão geral (Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes), a competência para julgar o tema pertence à Justiça Comum.



    Assim, acolho a preliminar erigida pela Reclamada para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, em razão da matéria, para julgar o processo.



    De ofício, determino a remessa dos autos à apreciação da Justiça Comum, nos termos dos art. 795, §2º da CLT e art. 64, §3º do CPC.



    Prejudicada as demais insurgências do recurso patronal, bem como a integralidade do recurso do Autor.



    Tenho que a determinação, pelo órgão reclamado, de remessa dos autos à Justiça Comum, em razão da incompetência material, parte do reconhecimento da existência de contrato civil de representação comercial. Assim, não vislumbro, no ato reclamado, violação à autoridade da decisão proferida na ADPF 324.



    De outra parte, os paradigmas invocados não tratam da questão da competência para julgamento de casos da espécie, pelo que não verifico a estrita aderência necessária ao cabimento da via reclamatória.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente